Tribunal: TJDFT
Processo: 0707807-21.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. FALTA DE CLAREZA NOS ÍNDICES. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução, que julgou improcedentes os pedidos. 1.1. Em seu apelo, a parte embargante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e apela pela reforma da sentença. Aduz que no contrato há várias menções a juros e percentuais, faltando clareza de quais seriam aplicadas ao longo das parcelas. Alega que não teria como atender ao comando do art. 917, §3o, do CPC de informar a quantia que entende como devida, em decorrência da ausência de informação adequada e clara acerca de qual o percentual de juros remuneratórios incidente e qual o índice de correção monetária aplicado. Requer o arbitramento dos honorários por equidade, fixando em R$ 10.000,00, por considerar que o percentual sobre o valor da causa perfaz montante exorbitante, desproporcional à demanda.
2. Recolhido o preparo, imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse do recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
3. Em consonância com o art. 798, parágrafo único, do CPC, consta no processo de execução o demonstrativo de débito perfazendo o montante de R$ 665.506,78, bem como os juros de mora e multa. 3.1. Na Cédula de Crédito Bancária consta a Taxa de Juros Mensal de 1,1%, além dos juros moratórios de 1% ao mês e 2% de multa sobre o total da dívida. 3.2. Em que pesem os argumentos da parte apelante, não existe confusão a respeito das taxas, pois estão muito bem discriminadas tanto no contrato quanto no demonstrativo do débito.
4. No que tange ao excesso de execução, não há o que ser analisado, visto que a parte recorrente não indicou o valor que considera o correto, quais seriam as incorreções e, tampouco, anexou demonstrativo de cálculo, em dissonância com o art. 917, § 3o, do CPC. 4.1. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “(...) 4. Nos termos do §3o e do §4o do art. 917 do CPC/2015, o executado, ao alegar excesso na execução, deve apresentar demonstrativo de cálculo com o valor que entende ser devido, sob pena de o magistrado da causa rejeitar liminarmente os embargos à execução ou, caso houver outros fundamentos, não examinar a alegação de excesso na quantia executada. 4.1. In casu, a embargante/apelante, embora tenha alegado excesso na execução, não apresentou demonstrativo de cálculo com o valor incontroverso e tampouco indicou a referida quantia. 5. Recurso conhecido e improvido.” (07078356720218070009, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 08/03/2022).
5. O art. 85, §6o-A, do CPC dispõe expressamente que “quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.” 5.1. Tendo em vista que na presente lide o valor da causa não é inestimável nem irrisório, devem ser mantidos os honorários de sucumbência fixados na sentença em 10% do valor da causa indicado na inicial.
6. Recurso improvido.